Tribunal: TJES
Processo: 0005352-98.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005352-98.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP). O apelante alega nulidade da prova de invasão domiciliar sem mandado judicial e falta de provas suficientes para a condenação, bem como pleiteia redução da pena e reconhecimento de tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da suposta invasão domiciliar; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) aferir se é devido o desentranhamento dos documentos de fls. 411, 413 pois foram juntados pelo juiz sentenciante (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (v) examinar o pedido de redução do percentual aplicado na causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no terreno onde o apelante foi encontrado, embora sem mandado judicial, se justifica pelas fundadas razões decorrentes da presença ostensiva de arma de fogo e tentativa de fuga do réu. Precedentes do STF e do STJ que admitem a entrada domiciliar em situações de flagrante delito.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos dos policiais, que relataram de forma consistente a dinâmica dos fatos, conferindo elevada credibilidade às suas declarações, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, onde os agentes são frequentemente os únicos presentes na cena do crime.

5. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece acolhimento, uma vez que o apelante possui antecedentes criminais e evidências de dedicação as atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O aumento de pena em um terço devido ao uso de metralhadora se mostra proporcional, considerando a elevada potência lesiva do armamento em comparação com armas de fogo comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito.

2. Os depoimentos de policiais são prova idônea para sustentar a condenação por tráfico de drogas, desde que em consonância com os demais elementos probatórios.

3. A aplicação do tráfico privilegiado é vedada para agentes com antecedentes criminais ou evidências de dedicação a atividades criminosas.

4. O aumento da pena pela utilização de arma de fogo de alta potência, como metralhadora, justifica-se pela maior periculosidade do armamento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, 69 e 163, parágrafo único;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 1.111.230/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 02.05.2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023;
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe: 01.02.2024;
TJES; ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; J. 01.12.2021
TJES; ApCrim nº 0002736-17.2013.8.08.0008; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005352-98.2023.8.08.0012

APELANTE: CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10504746.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença (ID 10099826, fls. 209/214v) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006 e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões (ID 10099833), o apelante sustenta:
(i)
a sua absolvição porque as provas são decorrentes de invasão domiciliar, de forma que são ilegais;
(
iii
)
a sua absolvição por ausência de provas, devendo ser desconsiderados os depoimentos policiais, (iv) o desentranhamento dos documentos de fls. 411, 413, pois foram juntados pelo juiz sentenciante; subsidiariamente:
(
v
)
a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal e
(vi)
a aplicação da confissão espontânea para aplicar a pena abaixo do mínimo legal; (vii) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (viii) aplicação do percentual mínimo () da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, ao ID 10100085, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10449023, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 05 de setembro de 2023, por volta das 00h:40min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Alto Lage, neste município, quando ao passarem pela Rua Itapemirim, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Cleisson Charles Oliveira da Silva, que estava em via pública portando uma arma longa, e ao avistar a aproximação da viatura policial militar, correu para dentro de um terreno existente nas proximidades.

Em razão da conduta suspeita de Cleisson Charles, os Policiais Militares seguiram em seu encalço e realizaram sua abordagem, momento em que Cleisson jogou ao solo a arma que trazia consigo.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal, sendo encontrado em poder de Cleisson Charles, mais precisamente no bolso da bermuda que trajava, 15 (quinze) "pinos de cocaína", 35 (trinta e cinco) "buchas de maconha", e 28 (vinte e oito) "pedras de crack", bem como foi arrecadada a arma de fogo "dispensada pelo denunciando Cleisson Charles, sendo esta do tipo submetralhadora, calibre .380, com número de série ilegível.

De imediato, os Policiais Militares deram voz de prisão em flagrante ao denunciando Cleisson Charles, e este ao ser conduzido até a viatura policial, passou a desferir chutes no cofre da viatura, causando danos ao patrimônio público.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Cleisson Charles, e eram destinadas à comercialização.

Consta por fim, que Cleisson Charles portava a arma de fogo apreendida em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte da arma, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 20, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 28 e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 29.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 14 da Lei n° 10.826/03, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penai Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006 e art. 163, parágrafo único, III do CP, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Vale registrar que não há dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: BU nº 52235709 de fls. 10/14, Termo de Declaração que presta de fls. 15/16 e 17/18, Auto de Qualificação de interrogatório de fl. 19, Nota de culpa de fl. 20, Auto de apreensão de fls. 23/24, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 32, Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 40/44, Laudo pericial de fls. 78/87, Laudo Pericial da arma de fogo juntado às fls. 156/158, Laudo pericial material entorpecente às fls. 186/187, todos constantes do ID 10099826; bem como das provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que, verifica-se que os policiais militares avistaram o réu portando armamento longo de forma ostensiva, e, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se até um terreno. E, ao se dirigirem até o citado terreno foram encontrados com o réu a arma de fogo e a droga.

Nesse sentido, os policiais Edvilson de Menezes e Cássio Henrique Tavares de SENA ao serem ouvidos em juízo, segundo consta da sentença, afirmaram que:

A testemunha EDVILSON DE MENEZES PMES). ouvida em Juízo, MÍDIA às fls. 190, declarou QUE em patrulhamento no local dos fatos, conhecido por ser de intenso tráfico e confronto armado, avistaram o acusado que estava na entrada de um beco que dá acesso a um loteamento de casas abandonadas portando arma de fogo longa de forma ostensiva. Afirmou que ao visualizar a guarnição o acusado adentrou para dentro do terreno empreendendo fuga, sendo perseguido e alcançado. Afirmou que o acusado, ao ser abordado dispensou a arma de fogo ao chão. Em busca pessoal no acusado, foi localizado em sua posse, drogas diversas embaladas pronta para comércio, dentro de seu bolso. Afirmou que o acusado ao ser preso, ficou agressivo e se debateu dentro do compartimento da viatura, causando pequenas avarias. Afirmou que a detenção do acusado se deu fora de residências, sendo detido dentro do terreno, estando o acusado sozinho.

A testemunha CÁSSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA (PMES), ouvida em Juízo, MÍDIA às fls. 190, declarou QUE em patrulhamento no local dos fatos, conhecido por ser de intenso tráfico e confronto armado, avistaram o acusado que estava portando arma de fogo longa de forma ostensiva, sendo que este que ao visualizar a guarnição EMPREENDEU fuga adentrando para dentro do terreno, sendo perseguido e alcançado. Afirmou que o acusado quando ao ser abordado, dispensou a arma de fogo ao chão. Em busca pessoal no acusado, foi localizado em sua posse, drogas embaladas pronta para comércio. Afirmou que o acusado ao ser preso, ficou agressivo e se debateu dentro do compartimento da viatura, causando pequenas avarias. Afirmou que já havia feito a detenção do acusado em outras duas oportunidades. Afirmou que a detenção do acusado se deu fora de residências, sendo detido dentro do terreno, sozinho. Afirmou que o primeiro contato visual foi de 30 metros de distância do acusado.

Por outro lado, o réu oferece versão distinta dos fatos:

O acusado CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA interrogado MÍDIA às fls. 190, negou os fatos, afirmando que estava em sua residência quando ouviu os cachorros latirem, e saiu para ver o que ocorria, quando visualizou os policias adentrado dentro da casa de Cristiane e os policiais militares determinaram que entrasse para dentro de casa, quando Cristiane, Sra que aluga o imóvel, afirmou que estavam agredindo Felipe, e, ao tentar anotar a placa da viatura, houve uma discussão com os policiais que entraram em sua residência, tendo efetuado a sua detenção, o levando ao DPJ, e, por isso, dentro da viatura surtou e começou a chutar a viatura. Afirmou que só teve conhecimento quanto aos ilícitos apreendidos na delegacia, desconhecendo a propriedade dos mesmos. Afirmou que há perseguição do policial SENA com sua pessoa.

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência narrado pelos policiais, verifica-se que a entrada no terreno não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que o apelante portava uma arma de fogo e a posterior fuga para dentro de um terreno, mesmo que nesse terreno localizasse sua residência.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024)
- destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a arma de fogo e as circunstâncias da prisão, somada ao depoimento dos policiais militares ouvidos na fase investigativa e em audiência, além do apelante ter envolvimento prévio com prática criminosa, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Também não procede a alegação de que a droga teria sido encontrada num terreno baldio, eis que os depoimentos dos policiais foram todos no sentido que os entorpecentes foram localizados junto ao apelante.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, prioriza-se a valoração das afirmações das duas testemunhas policiais em relação à versão dada pelo apelante.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Verifico, assim, que a materialidade dos delitos imputados ao apelante, estão provadas pelo Auto de Apreensão e os Autos de constatação de substância entorpecente. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP).

Em relação à alegação de ausência de provas da finalidade
com
que o apelante portava as drogas, cumpre
salientar
ser prescindível a prova do comércio, basta que o agente seja surpreendido
praticando
uma das elementares do referido tipo penal,
como
“ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo”,
do que se conclui que
o agente
praticou
conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não
se verifica
qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável, com potencial consciência da ilicitude e
exigindo-se
que o mesmo
se comportasse
de forma diversa).

Para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos. Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (TJES; ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; J. 01.12.2021) – Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Primeira Câmara Criminal; J. 19.12.2018) – Grifei

No caso em questão, extrai-se dos autos que o apelante portava significativa quantidade de drogas embaladas para comercialização e uma metralhadora artesanal, o que configura o tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois restou suficientemente demonstrado que o apelante portava entorpecentes com a finalidade da traficância.

Em seguida, a defesa requer o desentranhamento das certidões de fls. 207/208 que aponta o histórico criminal do apelante, porque tais documentos foram juntadas pelo juiz sentenciante, o que demonstra imparcialidade por parte do julgador. Requer, ainda, que a circunstância judicial de antecedentes criminais seja neutralizada, porque tais provas não podem ser consideradas, pois não foram submetidas a contraditório.

Verifico que tais pleitos não merecem ser providos, uma vez que admite-se a utilização de informações constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais para o reconhecimento de maus antecedentes ou de reincidência, independentemente de juntada de certidão cartorária ou folha de antecedentes criminais do réu. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4.
Segundo entendimento desta Corte, é prescindível a juntada de certidão cartorária como prova dos maus antecedentes e da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal
(HC 318.602/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em16/02/2016, DJe 04/03/2016). 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.111.230/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 02.05.2018)

Portanto, conclui-se desnecessário que o juízo juntasse aos autos documentos comprovando o histórico criminal do apelante para desvalorar os antecedentes criminais. E, uma vez inseridos tais documentos no processo, devidamente assinados eletronicamente por Analista Judiciário Especial (o que demonstra a veracidade do documento), impossível deduzir a sua parcialidade uma vez que compete a ele no âmbito de sua atuação verificar a ocorrência de condenações anteriores, sendo, repita-se, desnecessário juntar aos autos qualquer documentação, que dirá submetê-la a contraditório.

Com relação ao pleito da diminuição da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, não verifico como acolher tal pedido, pois a única circunstância judicial desvalorada foi os antecedentes criminais e, como explicitado, os antecedentes criminais merecem ser mantidos.

No que se refere à confissão espontânea com relação ao crime de dano para que a pena seja fixada no mínimo legal, não verifico interesse do réu quanto a este pleito, uma vez que o crime de dano qualificado possui pena mínima de seis meses de detenção, exatamente o que foi fixado na sentença.

Requer o apelante, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Porém, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável em razão da dinâmica dos fatos apurados, que afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, além de ser reincidente.

Veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado, conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas. Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que: A. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos; B. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; C. Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição. 2. No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados. -
Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, A interpretação conferida ao art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. (RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES; ApCrim nº 0002736-17.2013.8.08.0008; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.05.2024)

Assim, verifico que o apelante possui outras condenações: uma por tráfico de drogas no processo nº 0023377-61.2017.8.08.0048 e uma por porte de arma no processo nº 0020337-48.2018.8.08.0012, ambas transitadas em julgado. Tais circunstâncias evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas e aos maus antecedentes, o que veda a aplicação da causa de diminuição.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do percentual da causa de aumento relativo ao uso de arma no mínimo, verifico que não se faz plausível, uma vez que, conforme adequadamente fundamentado pelo juiz de primeiro grau:
“aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão do armamento se tratar de metralhadora automática, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.”

A potência lesiva acentuada de uma metralhadora quando comparada com uma pistola comum serve para desvalorar mais intensamente a ação, sendo proporcional a causa de aumento em
quantum
mais elevado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.